Tribunal: STF
Processo: RE 1278809
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário (fls. 113-121, Doc. 3) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fl. 96, Doc. 3), em que a parte recorrente, amparando-se no art. 102, III, da Constituição Federal, postula a reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer a sua legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, à luz do disposto no art. 8º, II e III, da Carta Magna.
    É o relatório. Decido.
    No Recurso Especial 1.770.377-RS, transitado em julgado em 2/7/2020 (fl. 83, Vol. 4), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente